Tribunal: TJMT
Processo: 1021922-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021922-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), BRUNO DA SILVA GONCALVES - CPF: 368.033.368-40 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GUANAI SANTOS OLIVEIRA - CPF: 060.927.011-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA GONCALVES - CPF: 368.033.368-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 056.059.661-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 030.165.671-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 059.582.001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SERGIO EUGENIO - CPF: 026.799.714-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALMEJADA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– PRETENSÃO JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CONCLUSÃO PELA LEGALIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO OBJURGADO, EM VISTA DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO
FUMUS COMISSI DELICTI
A PARTIR DA PROVA ORAL OBTIDA EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTREITOS DA VIA COGNITIVA DO
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE SE ADENTRAR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JÁ INTERPOSTO E PENDENTE DE JULGAMENTO – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS CAPAZES DE JUSTIFICAR A REANÁLISE DA MATÉRIA – RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA –
EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
impetrado

em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitou idêntica tese de inidoneidade da prisão preventiva imposta
,
é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, máxima à mingua de quaisquer fatos novos ou provas inéditas capazes de ensejar a reforma do entendimento anteriormente exarado, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2.

Essa conclusão se reforça pelo trânsito em julgado do primeiro acórdão, que denegou a ordem e não constatou a existência de qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de liberdade ao paciente, notadamente em vista das circunstâncias em que perpetrados, em tese, os crimes de homicídio qualificado e pertencimento à organização criminosa a ele imputados, aliadas à superveniente decisão de pronúncia exarada pela instância singela; sendo cediço, por fim, que não é o
habeas corpus
a via adequada para a discussão exauriente do arcabouço fático-probatório, quando presentes indícios suficientes de autoria delitiva, como é o caso dos autos, em que a decisão de pronúncia já exarada pelo juízo de origem fora, inclusive, impugnada pela defesa do paciente mediante recurso em sentido estrito cujas razões veiculam idêntica pretensão de
valoração das provas obtidas em juízo, encontrando-se o
stricto sensu
ainda em tramitação.

3.

Habeas corpus
extinto sem apreciação meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1021922-63.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE:

BRUNO DA SILVA GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003 (PJe), em que
pronunciado
pela suposta prática dos delitos de
homicídio qualificado
e
integração de organização criminosa.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi recolhido cautelarmente ao cárcere em
27/11/2023
, em virtude de mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
que, atendendo à representação da d. autoridade policial, decretou a
prisão temporária
do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados.

Posteriormente, a prisão temporária foi
convertida
em
prisão preventiva
, e, mais recentemente, tendo sobrevindo
decisão de pronúncia
, o d. juízo
a quo
concluiu pela
imprescindibilidade da manutenção do cárcere cautelar
.

Nesse contexto, insurge-se o d. impetrante, sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que não se encontram presentes os
pressupostos e requisitos da segregação provisória
, notadamente em vista da
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, ensejo em que destaca o teor da prova oral obtida durante a audiência instrutória, ao que arremata tese de
inexistência de elementos concretos a indicar o
periculum libertatis
na hipótese.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, mediante a
substituição
da prisão preventiva por
providências acautelatórias mais brandas
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 232069155 ao ID 232069171.

Posteriormente, o d. causídico carreou aos autos nova documentação, acompanhada dos
registros midiáticos
referentes à audiência de instrução, consoante se vê do ID 232156662 e ss.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 232169183), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 232827698.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 235879166).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, muito embora o d. causídico se insurja contra a
prisão preventiva imposta ao paciente
, aduzindo a
ilegalidade
do decreto segregatício, notadamente em vista da suscitada
fragilidade dos indícios de autoria
, fazendo-o com esteio na prova oral obtida durante a
audiência instrutória
, ao que agrega a arguição de
ausência de
periculum libertatis
,
a detida análise dos autos e dos sistemas internos informatizados revela que a tese encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

BRUNO DA SILVA GONÇALVES
, pelo mesmo subscritor do presente
writ
e com esteio em idêntico
substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1011567-91.2024.8.11.0000, devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
12/06/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, COM ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE NÃO DEMANDA MOTIVAÇÃO PROFUNDA OU EXAURIENTE – JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – ARGUIÇÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA A SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REGISTROS CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS (ENUNCIADO N. 06 TCCR/TJMT) – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
ORDEM DENEGADA
.

1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a persecutio criminis in judicio, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade. Nessa linha, a suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pelo impetrante, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária e, portanto, deverão ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal.

2. Arguida a nulidade da decisão de recebimento da denúncia, por suposta ausência de fundamentação, deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se cuida de decisão que, por sua natureza interlocutória, não demanda motivação profunda ou exauriente, razão pela qual não há falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

3.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. In casu,
encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos demais corréus, por se tratar de homicídio qualificado perpetrado, em tese, no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, em que a vítima foi assassinada em razão de “salve” ordenado pela facção, bem como em vista do fato de que o paciente é investigado em autos diversos pelo delito de tráfico de drogas, a atrair a incidência do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro cautelar
. Precedentes.

7. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do acórdão relativo ao
Habeas Corpus
n.
1011567-91.2024.8.11.0000 [
02/07/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Dito isso, não ignoro que o d. causídico tenha buscado sustentar a existência de
provas novas
com esteio em
relatos colhidos durante a audiência instrutória
; os quais, na intelecção do impetrante, seriam suficientes para demonstrar a alegada
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, tudo com vistas à desconstituição do
fumus comissi delicti
e, consequentemente, da medida segregatícia decretada em desfavor de
BRUNO
, a qual prescindiria igualmente de elementos capazes de demonstrar o
periculum libertatis.

No entanto, relembro que, ao apreciar o
Habeas Corpus
n. 1011567-91.2024.8.11.0000, esta c. Câmara Criminal concluiu pela presença de
indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente
, bem como de
elementos concretos capazes de subsidiar a constatação do
periculum libertatis
.

Apenas por clareza, reproduzo excertos pertinentes do referido acórdão,
in verbis
:

“[...] Em especial, destaco o teor do Relatório Final n. 2023.12.12951, que detalha as diligências investigativas empreendidas pelas forças policiais na apuração do caso. Conforme se extrai do referido relatório, posteriormente ao crime de homicídio perpetrado contra
Guanai
, os policiais receberam informações de que membros do Comando Vermelho estariam planejando a realização de mais um julgamento pelo “Tribunal do Crime”, daquela vez contra um usuário de entorpecente.

Imediatamente, os policiais iniciaram diligências nas proximidades do local em que a vítima
Guanai
fora encontrada, oportunidade em que
visualizaram alguns indivíduos em um barco
. Ao notar a presença dos policiais, os suspeitos,
identificados
como sendo
José Leandro
, o ora paciente

BRUNO
, Wictor Douglas
e
Gabriel
,
empreenderam fuga
, tendo se logrado êxito tão somente na captura de
Gabriel
.

Na oportunidade, os policiais
apreenderam entorpecentes, dinheiro em espécie e diversos apetrechos ligados ao comércio malsão, tendo sido ainda encontrados, na embarcação utilizada pelos increpados, machadinha, barra de ferro e diversos pedaços de fio, utilizados para amarrar as vítimas durante as sessões de tortura da facção, os denominados “
salves
”
.

Apurou-se que a residência utilizada para as sessões pertenceria a
José Leandro
, ao que se seguiu a averiguação dos sistemas de monitoramento eletrônico, oportunidade em que se constatou que, no dia fatídico, qual seja,
27/05/2023
,
José Leandro
saiu de sua residência e foi até o
Bar do Piscininha
, de propriedade de
José Sérgio
.

Além disso,
Gabriel
também esteve no referido bar, bem como na residência de
José Leandro
, de forma que se concluiu que ambos foram até o
Bar do Piscininha
e, de lá, partiram para executar o crime contra
Guanai
,
contando os três ainda com a colaboração de
Wictor Douglas
e BRUNO, em cujas residências
José Leandro
estivera anteriormente
, na mesma data, consoante demonstrado pelos sistemas de monitoramento eletrônico (ID 137113083 — Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003).

Adicionalmente, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1038534-04.2023.8.11.0003, há menção ao Relatório de Investigação n. 2023.13.84196 DHPP/ROO, no bojo do qual se assevera que “
[...]
BRUNO é membro da facção Comando Vermelho, responsável pela venda e distribuição de cigarros contrabandeados, bem como de entorpecentes, na região da Vila Canaã e braço direito do vulgo MADRUGA [José Leandro]. Exerce liderança no bairro, ocupando a posição de disciplina
” (ID 212374675 - Pág. 4). — Destaquei.

[...] Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, conquanto o d. causídico se insurja contra os
elementos informativos
colhidos em desfavor do paciente, diante da
natureza processual
que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). — Destaquei.

[...] Com efeito, ao que tudo indica,
o delito de homicídio qualificado teria sido praticado no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, à qual o paciente e demais corréus pertenceriam, tendo sido motivada por desejo de retaliação e punição, em razão de supostos furtos perpetrados pela vítima no estabelecimento comercial pertencente a
José Sérgio
, oportunidade em que os increpados, em plena luz do dia, se valeram de um pedaço de madeira [caibro] para desferir golpes contra a vítima
Guanai
, de forma a dificultar sua defesa, tanto pela superioridade numérica dos agentes (cinco contra um) quanto pelas circunstâncias da captura do ofendid
o.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

[...] Como se não bastasse, deve-se considerar que
o paciente é investigado pela prática do delito de tráfico de drogas, nos autos do Inquérito Policial n. 1033506-55.2023.8.11.0003 (Pje), em trâmite perante o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, tendo sido, por esse fato, preso em flagrante delito, consoante se vê dos autos do APFD n. 1031058-12.2023.8.11.0003 (Pje), oportunidade em que lhe foi concedida a liberdade provisória condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, cerca de 02 (dois) meses antes do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pelo d. juízo
a quo
nos autos originários
[
27/11/2023]
.

Dessa forma, deve ser também observado o teor do Enunciado n. 06 TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal”.

(N.U 1011567-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que se cuida de custódia cautelar cuja idoneidade restou
ratificada
, à unanimidade, pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT, em vista da presença de seus pressupostos e requisitos autorizadores.

Não bastasse,
a despeito do empenho devotado pelo d. causídico, devem ser observadas as normas processuais penais e a consequente
impossibilidade de se apreciar e valorar, em sede de
habeas corpus
, provas obtidas no âmbito de ação penal ainda em andamento
; uma vez que se deve garantir, ao
d. juízo natural da causa,
a plena competência para
apreciar
a prova produzida, bem como as
insurgências
defensivas a ela relacionadas, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, a fim de que se forme seu convencimento e se alcance a
resolução meritória
do feito; que poderá ser, como se sabe,
revista
em grau recursal, oportunidade em que a i. Defesa poderá, em querendo, reiterar seu inconformismo com as provas produzidas, observado o
regramento processual cabível
.

Com efeito, a consulta aos autos originários revela que, finalizada a fase instrutória, sobreveio
decisão de pronúncia
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
concluiu pela “
[...]
existência de materialidade do sinistro e indícios de autoria a serem atribuídos aos acusados
, sendo estes elementos, nesta fase, suficientes a ensejar o julgamento da presente demanda perante o Tribunal do Júri desta urbe
” (Decisão de Pronúncia – Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003 — Destaquei); ao que se seguiu, pela i. Defesa do paciente, a interposição do correspondente
Recurso em Sentido Estrito
,
em vias de apreciação por este eg. Sodalício
, oportunidade em que se procederá, como pretendido pelo d. causídico impetrante, à
análise da decisão de pronúncia em cotejo com o arcabouço-probatório
, observadas todas as garantias intrínsecas ao
devido processo legal
.

Por clareza, nesse ponto, reproduzo os excertos pertinentes da
decisão de pronúncia
,
in verbis
:

“[...] Perscrutando-se cuidadosamente os autos, haja vista a complexidade do feito,
verifico que os depoimentos prestados pelos agentes policiais (detentores estes de presunção
juris tantum
na prática de seus atos), com riqueza de detalhes, encontram forte respaldo nos Relatórios Policiais confeccionados durante a fase inquisitorial, corroborando, assim, os fatos narrados na inicial acusatória
.

Observa-se de referidos relatórios, bem como das diversas diligências investigativas realizadas pela d. Autoridade Policial, que
os réus José Leandro de Oliveira Xavier, Wictor Douglas Pinheiro De Souza, José Sérgio Eugênio, Bruno da Silva Gonçalves e Gabriel da Cruz Rodrigues teriam, em tese, atuado como protagonistas dos eventos que culminaram na morte de Guanai Santos Oliveira
.

Ainda, de encontro às teses defensivas,
os relatórios produzidos no decorrer de toda a investigação ensejadora da presente ação, apontam a participação dos mencionados acusados na empreitada criminosa que findou no assassinato brutal do ofendido, destarte, as afirmações deduzidas pelos d. Defensores,
in casu,
não encontram respaldo nos elementos informativos carreados aos autos.

Outrossim, consoante conclusão extraída do Relatório de Investigação no 2023.13.84196, confeccionado a partir dos relatórios do monitoramento eletrônico dos acusados
Gabriel
e
José Leandro
,
ambos teriam saído da residência de José e ido até o bar em que a vítima foi pega, entre o período das 06 às 12 horas do dia 27.05.2023 (dia do fato), sendo que, antes de chegar ao aludido estabelecimento, teriam passado na residência dos réus Wictor e Bruno.

Neste interim,
entendo existirem nos autos indícios de que os acusados concorreram para o homicídio de Guanai, sendo tal conclusão coadunada, conforme já apontado, pelas narrativas formalizadas no decorrer de toda a fase probante e demais elementos de informação carreados aos autos.

Assim,
nota-se, pelas provas da prática do crime doloso contra a vida deduzido na inicial, a existência de materialidade do sinistro e indícios de autoria a serem atribuídos aos acusados, sendo estes elementos, nesta fase, suficientes a ensejar o julgamento da presente demanda perante o Tribunal do Júri desta urbe
”.

(Decisão de Pronúncia de ID 163347275 – Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003). — Destaquei.

Como se vê,
nos estreitos limites cognitivos do rito processual do
habeas corpus
, cuida-se de
decisum
proferido, aparentemente, de maneira suficientemente fundamentada, com lastro nos elementos probatórios contidos no caderno processual, com esteio nos quais o d. juízo
a quo
concluiu pela
suficiência dos indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente
, resguardando-se, ao final, a competência constitucionalmente atribuída ao eg. Tribunal do Júri.

A propósito, calha sublinhar que
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do
writ
;
já tendo se pacificado, no âmbito desta eg. Corte de Justiça estadual, o entendimento correlato de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Em especial, não se tratando meramente do recebimento da denúncia e, sim, de prolação de
sentença de pronúncia
, deve-se reconhecer que,
mormente em sede de
habeas corpus
, revela-se
inviável
o alcance de conclusão diversa da
existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que
“[...]
a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto prisional ou a sentença de pronúncia
.
Isso, porque, para desconstituir a
decisão,
seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental
. Além do mais,
está pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto, meio adequado para o exame completo da controvérsia probatória aqui trazida
”

(
AgRg no HC n. 835.703/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023
). — Destaquei.

Em conclusão, estou convencido de que, já tendo esta eg. Corte de Justiça constatado a presença dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente

[
existência de coisa julgada acerca da matéria],
e sendo
inadmissível
o revolvimento das provas obtidas durante a instrução criminal, como pretendido pelo d. causídico impetrante com vistas à
desconstituição dos indícios de autoria
; ademais,
em vista da superveniência de
decisão de pronúncia
nos autos da
Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003
, a ser combatida mediante
Recurso em Sentido Estrito
em vias de ser apreciado por esta i. instância revisora, e cuidando-se, outrossim, de paciente que
permaneceu segregado durante toda a instrução criminal
,
não se constata o alardeado constrangimento ilegal
, inclusive porque “[...]
a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal
”
(STJ - AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/12/2022). — Destaquei.

Nesse contexto,
inexistindo eventuais razões aptas a ensejar a extraordinária
concessão da ordem de ofício,
deve ser
extinto
o feito
sem análise meritória.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO

a ação de

habeas corpus
manejada em favor de
BRUNO DA SILVA GONÇALVES
, sem vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta capaz de ensejar sua concessão de ofício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024